Tribunal: TJES
Processo: 5016275-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016275-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELANTE: VICTOR NAHAS ROSA CAMPOS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO E CANCELAMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência de atraso de aproximadamente 15 horas em voo, incluindo permanência de 2 horas na aeronave antes do desembarque forçado devido a problemas técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, justificando a responsabilização civil pelos danos morais; e (ii) verificar se o valor da indenização arbitrado é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços de transporte aéreo, conforme art. 14 do CDC. A excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo, não se aplica ao caso, uma vez que problemas técnicos no voo configuram fortuito interno.

O atraso de 15 horas e a falta de assistência adequada aos passageiros ultrapassam o mero aborrecimento, configurando falha na prestação do serviço e justificando a reparação pelos danos morais sofridos.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a necessidade de compensação e efeito pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação de serviços, como o atraso de voo e o cancelamento, não sendo possível invocar fortuito interno como excludente de responsabilidade.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter compensatório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 0019724-89.2018.8.08.0024, Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, j. 06.03.2024; TJES, Apelação Cível, 5000538-35.2022.8.08.0030, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, j. 02.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

5016275-62.2023.8.08.0024

APTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

APD
O:
VICTOR NAHAS ROSA CAMPOS E MICHAELLA FARDIN FERNANDES

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
trata-se de apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, eis que irresignada com os termos da sentença de id nº 8473250 que, nos autos de ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-la
ao pagamento

da
indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a
cada autor,
além de danos
materiais
no
montante

de
R$ 82,00 (oitenta e dois reais).

Sustenta a Recorrente, em síntese, que:
(i)
não cometeu nenhuma ilegalidade a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização
por danos morais
; e que
(ii)
o valor arbitrado é excessivo.

Pois bem.

O
cerne do
recurso
cinge-se em apurar
se houve falha na prestação de serviço a ensejar

a
responsabilidade
civil d
a companhia área
, e consequentemente, a
reparação
, ou não, de danos de ordem moral.

Inicialmente
,
destaca-se que o litígio deve ser
analisado
sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, em razão da natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes
, porquanto a
R
ecorrente
figura como fornecedora do serviço de transporte aéreo,
enquanto
os
R
ecorridos
se amoldam ao conceito de consumidores.

Nes
t
e passo,
como cediço,
a

lei atribui
responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor
(art. 14 do CDC)
,
ou seja,
não é necessária
comprovação de culpa
,
sendo
o fornecedor eximido

de sua responsabilidade apenas se
demonstrado
que,
havendo
prestado o serviço, o defeito inexiste
(inciso
I
)
ou
a

culpa
é
exclusiva do consumidor ou de terceiro
(inciso
II
).

No caso dos autos, verificou-se uma sucessão de problemas que ensejaram em um atraso de cerca de 15 (quinze) horas na viagem dos Recorridos, período no qual estes passaram por diversos e sucessiv
as intempéries
, tal como permanecer por 2 (duas) horas no interior de uma aeronave
parada,
aguardando a sua decolagem para, então, receber a informação de que teriam de desembarcar e aguardar outro v
o
o,
no dia seguinte,
em função de problemas técnicos.

Nesse sentido, como sabido,
a jurisprudência pátria tem entendido que problemas técnicos na aeronave constituem fortuito interno, eis que inerentes ao risco do negócio
e
, por isso, não excluem a responsabilidade civil objetiva do transportador.

A propósito
, assim já se manifestou este Egrégio Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2)
A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado.
3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais. 4) Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou. 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0019724-89.2018.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 06/03/2024).

Diante

desse
cenário e
,
nos termos
do art. 373, I, do CPC,
tenho que
restou comprovado nos autos as alegações
contidas na inicial
, atinentes ao atraso
do voo
,
seu posterior
cancelamento e realocação
dos
A
pelados
, remanejando o embarque para o
destino final no
dia seguinte do contratado,
fatos que ultrapassam a barreira do mero aborrecimento.

Dessa forma,
verificado
o dano moral
e a
responsabilidade civil do fornecedor
, resta
aferir

o

quantum
indenizatóri
o.

É sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito.

Em casos semelhantes,
relatei
nesta
E.
Corte de Justiça
julgados no sentido

de que o
valor de R$ 5.000,00 (
c
inco mil reais)

mostra-se
capaz de compensar as partes sem enriquecê-las ilicitamente, servindo ainda ao fim punitivo-pedagógico.
A exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – DIVERSOS TRANSTORNOS - DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. I – O atraso de voo, a perda de conexão e a consequente chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado, são fatos que ultrapassam o mero dissabor, sendo que a alternativa de novo voo para cidade diversa e o fornecimento em duas oportunidades de voucher alimentação apenas mitigam o sofrimento causado às recorrentes. II - É sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo. III - Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito. IV - Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como devido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios. V - Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000538-35.2022.8.08.0030, Relator: R
OBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão Julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
02
/0
7
/202
4
).

Partindo dessas premissa
s, tenho que
a indenização
n
o valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada
R
ecorrido
está
em patamar condizente com seus elementos norteadores,
sendo capaz de abrandar a situação vivida e promover os efeitos ressarcitórios, punitivo e pedagógico aos quais se destina.

Pelo exposto,
conheço
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
na íntegra a sentença objurgada
.

Consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.